Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-26.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de declaração. Rejulgamento dos aclaratórios. Revisão do julgado. Determinação do STJ de retorno dos autos para sanar a omissão apontada pelo recorrente. Vício configurado. Responsabilidade do Estado que deve ser analisada sob o prisma da conduta dos agentes policiais na fase investigativa. Irregularidades verificadas. Danos morais devidos. Responsabilidade da empresa não evidenciada.

Ementa:
Embargos de declaração. Rejulgamento dos aclaratórios. Revisão do julgado. Determinação do STJ de retorno dos autos para sanar a omissão apontada pelo recorrente. Vício configurado. Responsabilidade do Estado que deve ser analisada sob o prisma da conduta dos agentes policiais na fase investigativa. Irregularidades verificadas. Danos morais devidos. Responsabilidade da empresa não evidenciada. Procedência parcial do pleito que se impõe. Omissão sanada. Embargos acolhidos, com efeito modificativo parcial.